Tribunal: TJMT
Processo: 1026650-39.2023.8.11.0015
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1026650-39.2023.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Índice de 11,98%]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ZEONIR DA SILVA DIAS PETRY - CPF: 598.223.250-53 (APELANTE), JORGE HELIO CHAVES DE OLIVEIRA - CPF: 203.423.903-25 (ADVOGADO), THIAGO VIZZOTTO ROBERTS - CPF: 907.064.391-04 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SINOP - CNPJ: 32.945.032/0001-56 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. CARGO CRIADO APÓS A LEI Nº 8.880/94. INEXISTÊNCIA DE DEFASAGEM REMUNERATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por servidora pública municipal contra sentença proferida em liquidação por arbitramento, que julgou improcedente o pedido de pagamento de diferenças remuneratórias supostamente devidas em razão da conversão da moeda Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), por inexistência de defasagem salarial, extinguindo o processo com resolução do mérito (art. 487, I, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se compete à Turma Recursal julgar o recurso de apelação oriundo de sentença proferida por Vara Especializada da Fazenda Pública; (
ii
) determinar se o cargo ocupado pela apelante foi criado após a entrada em vigor da Lei nº 8.880/1994; (
iii
) estabelecer se há direito à percepção de diferenças salariais em razão da conversão monetária promovida pela referida lei.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A competência para julgamento do recurso é da Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme Resolução nº 9/2011, não incidindo, portanto, a regra de competência da Turma Recursal.

O cargo ocupado pela apelante — Auxiliar de Nutrição — foi criado pela Lei Municipal nº 568/99, conforme informado pelo Município e não infirmado por provas documentais robustas pela parte autora, não sendo suficiente a alegação de reestruturação administrativa por norma anterior.

É entendimento pacífico que servidores públicos ocupantes de cargos criados após a vigência da Lei nº 8.880/1994 não fazem jus a diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de moeda, pois seus vencimentos já foram estabelecidos sob a égide da URV.

O direito à recomposição por erro na conversão monetária está vinculado ao momento da criação do cargo e não à data de ingresso do servidor, sendo irrelevante se houve substituição de nomenclatura ou reformulação estrutural posterior.

A sentença recorrida possui fundamentação clara, específica e coerente com os elementos dos autos, inexistindo violação ao art. 489, § 1º, III, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, XII e 39, § 1º; Lei nº 8.880/1994, art. 22; CPC,
arts
. 373, I, 489, § 1º, III, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1029; TJMT, Apelação Cível nº 0017806-37.2015.8.11.0003, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 26.02.2024; TJMT, ED nº 92811/2018, Rel. Desa. Maria Erotides Kneip
Baranjak
, j. 10.12.2018.

R E L A T Ó R I O

E
grégia Câmara:

Recurso de Apelação Cível
interposto por ZEONIR DA SILVA DIAS PETRY contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos autos da Liquidação por Arbitramento nº 1026650-39.2023.8.11.0015, que julgou improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ante a inexistência de perda remuneratória decorrente da conversão do Cruzeiro Real para URV, declarando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Na origem, a apelante ajuizou liquidação por arbitramento em face do MUNICÍPIO DE SINOP, objetivando a apuração de eventual perda remuneratória ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV, com fundamento no título judicial havido nos autos da Ação de Preceito Condenatório cadastrada sob o nº 0005753-85.2015.8.11.0015, promovida pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Sinop, atuando como substituto processual.

O magistrado de primeiro grau, ao analisar a documentação acostada aos autos, verificou que a apelante ingressou nos quadros da Administração Municipal no ano de 2014, no cargo de AUXILIAR DE NUTRIÇÃO, conforme Termo de Posse constante nos autos. Ademais, constatou que o cargo público ocupado pela requerente foi criado pela Lei Municipal nº 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, ou seja, em data posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994, que instituiu a URV.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, preliminarmente, a incompetência da Turma Recursal para apreciar o recurso, argumentando
que o processo foi sentenciado pela Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop. No mérito, alega que o cargo de auxiliar de nutrição (anteriormente denominado merendeira) foi criado pela Lei Municipal nº 295/93, anterior à Lei nº 8.880/94, e não pela Lei nº 568/99, como afirmado na sentença. Aduz que a Lei nº 568/99 apenas reestruturou os quadros funcionais da municipalidade, não tendo criado cargos que já estavam criados. Argumenta, ainda, que a perda remuneratória se refere ao cargo e não ao servidor que o ocupa. Por fim, sustenta que a sentença objurgada possui fundamentação genérica e desgarrada do caso concreto.

Embora devidamente intimado, o Município de Sinop não apresentou contrarrazões ao recurso interposto.

O Ministério Público, por meio da Procuradoria-Geral de Justiça, manifestou-se pela desnecessidade de intervenção ministerial na presente demanda, ante o fato de versar a causa sobre interesse exclusivamente patrimonial das partes.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

E
grégia Câmara:

C
onheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo,
encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

1.
Da preliminar de incompetência da Turma Recursal

Inicialmente, cumpre afastar a preliminar suscitada pela apelante quanto à incompetência da Turma Recursal para apreciar o presente recurso.

Com efeito, o recurso foi corretamente distribuído a esta Câmara de Direito Público e Coletivo, órgão fracionário competente deste Tribunal de Justiça para apreciar recursos oriundos da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop, nos termos da Resolução nº 9, de 19 de maio de 2011, do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Ademais, conforme bem pontuado pela própria apelante, aplica-se ao caso o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1029, segundo o qual
"não é possível propor nos Juizados Especiais da Fazenda Pública a execução de título executivo formado em Ação Coletiva que tramitou sob o rito ordinário, assim como impor o rito sumaríssimo da Lei 12.153/2009 ao juízo comum da execução."

Portanto, não há que se falar em incompetência da Turma Recursal, uma vez que o recurso foi corretamente distribuído a esta Câmara.

REJEITO
, portanto, a preliminar.

2.
Do mérito

No mérito, a controvérsia cinge-se à verificação da existência de direito da apelante à percepção de diferenças remuneratórias decorrentes da conversão de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV), instituída pela Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994.

A apelante sustenta que o cargo de auxiliar de nutrição (anteriormente denominado merendeira) foi criado pela Lei Municipal nº 295/93, anterior à Lei nº 8.880/94, e não pela Lei nº 568/99, como afirmado na sentença.

Contudo, após minuciosa análise dos autos, verific
a-se
que não assiste razão à apelante.

2.1.
Da criação do cargo após o Advento da Lei n. 8.880/94

Conforme se depreende dos autos, a apelante ingressou nos quadros da Administração Municipal no ano de 2014, no cargo de AUXILIAR DE NUTRIÇÃO, conforme Termo de Posse constante nos autos.

O Município de Sinop, ao se manifestar nos autos, informou expressamente que
"o cargo púbico ocupado pela Requerente foi criado pela Lei nº 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999".

A Lei Municipal nº 568/99, que entrou em vigor em 25.10.1999, é posterior à Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994, que instituiu a URV como padrão de valor monetário.

Nesse contexto, é imperioso destacar que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência pátria, o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/94 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Isso porque a Lei nº 8.880/94 estabeleceu regras para a conversão dos vencimentos dos servidores públicos em URV, conforme disposto em seu artigo 22,
in
verbis
:

"Art. 22 - Os valores das tabelas de vencimentos, soldos e salários e das tabelas de funções de confiança e gratificadas dos servidores públicos civis e militares, são convertidos em URV em 1º de março de 1994, considerando o que determinam os
arts
. 37, XII, e 39, § 1º, da Constituição, observado o seguinte:

I -
dividindo-se
o valor nominal, vigente nos meses de novembro e dezembro de 1993 e janeiro e fevereiro de 1994, pelo valor em cruzeiros reais do equivalente em URV do último dia desses meses, respectivamente, de acordo com o Anexo I desta Lei, independentemente da data do pagamento;

II -
extraindo-se
a média aritmética dos valores resultantes do inciso anterior."

Ora, se o cargo foi criado após a vigência da Lei nº 8.880/94, não há que se falar em conversão errônea de vencimentos, uma vez que o cargo já foi criado com vencimentos expressos na nova moeda, não tendo sofrido, portanto, qualquer defasagem decorrente da conversão monetária.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos seguintes precedentes:

"EMENTA CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – URV – CARGO CRIADO APÓS ADVENTO DA LEI 8.880/1994 – INEXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA REMUNERAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO
Servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880, de 27 de maio de 1994 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais, originadas da conversão de cruzeiro real para Unidade de Valor Real – URV."

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 0017806-37.2015.8.11.0003, Relator.: Des. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 26/02/2024, Primeira Câmara de
Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 08/03/2024
– destaquei.
)

"EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM ACÓRDÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DIFERENÇA SALARIAL - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - GUARDA MUNICIPAL DA VÁRZEA GRANDE - CARGO CRIADO APÓS O ADVENTO DA LEI N. 8.880/94 - AUSÊNCIA DE DEFASAGEM SALARIAL - EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES. 1. Devem ser acolhidos os embargos de declaração quando patente a omissão no acórdão. 2.
A data do ingresso no serviço público não afeta o direito do servidor ao recebimento da diferença salarial decorrente da errônea conversão da moeda Cruzeiro Real em URV, contudo, se o cargo foi criado após o advento da Lei n. 8.880/94, não há que falar em defasagem salarial
. 3.
Aclaratórios
acolhidos com aplicação de efeitos infringentes."

(ED 92811/2018, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 10/12/2018, Publicado no DJE 22/01/2019
– destaquei.
)

Diante desse cenário, impõe-se reconhecer que, inexistindo defasagem remuneratória decorrente da conversão monetária instituída pela
Lei nº 8.880/1994, quando o cargo público foi criado já sob a égide da nova unidade de valor (URV), inexiste qualquer direito à percepção de diferenças salariais com esse fundamento. A interpretação consolidada neste Egrégio Tribunal de Justiça, em harmonia com a jurisprudência majoritária, evidencia que apenas os servidores ocupantes de cargos criados
antes
da vigência da referida norma podem, em tese, sofrer os reflexos da conversão equivocada de valores, hipótese não verificada na espécie. Assim, ao se tratar de cargo criado
posteriormente
ao advento da Lei nº 8.880/94, não há falar em prejuízo remuneratório, tampouco em direito à indenização ou recomposição, devendo prevalecer, por conseguinte, a improcedência da pretensão autoral.

2.2.
D
a alegação de criação do cargo pela Lei n.
295/93

A apelante sustenta que o cargo de auxiliar de nutrição (anteriormente denominado merendeira) foi criado pela Lei Municipal nº 295/93, anterior à Lei nº 8.880/94, e não pela Lei nº 568/99, como afirmado na sentença.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que o Município de Sinop informou expressamente que
"o cargo púbico ocupado pela Requerente foi criado pela Lei nº 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999".

Ademais, a apelante não trouxe aos autos prova cabal de que o cargo de auxiliar de nutrição tenha sido efetivamente criado pela Lei
Municipal nº 295/93, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não basta a mera alegação de que o cargo existia anteriormente à Lei nº 8.880/94, sendo necessária a comprovação efetiva de tal fato.

Portanto, não tendo a apelante comprovado que o cargo de auxiliar de nutrição foi criado pela Lei Municipal nº 295/93, prevalece a informação prestada pelo Município de Sinop de que o cargo foi criado pela Lei nº 568/99, posterior à Lei nº 8.880/94.

2.3.
D
a alegação de fundamentação genérica da sentença

A apelante sustenta que a sentença objurgada possui fundamentação genérica e desgarrada do caso concreto, em violação ao disposto no inciso III do § 1º do artigo 489 do Código de Processo Civil.

Contudo, tal alegação não merece prosperar.

Ao analisar a sentença recorrida, verific
a-se
que o magistrado de primeiro grau fundamentou adequadamente sua decisão, analisando as provas constantes dos autos e aplicando o direito ao caso concreto.

O juiz sentenciante verificou que a apelante ingressou nos quadros da Administração Municipal no ano de 2014, no cargo de
AUXILIAR DE NUTRIÇÃO, e que o cargo público ocupado pela requerente foi criado pela Lei Municipal nº 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999, ou seja, em data posterior à vigência da Lei nº 8.880/1994.

Com base nessas premissas fáticas, o magistrado aplicou o entendimento consolidado na jurisprudência de que o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/94 não faz jus ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Portanto, não há que se falar em fundamentação genérica ou desgarrada do caso concreto, uma vez que o magistrado analisou adequadamente as provas constantes dos autos e aplicou o direito ao caso concreto.

2.4.
D
a alegação de que a perda remuneratória se refere ao cargo e não ao servidor

A apelante argumenta que a perda remuneratória se refere ao cargo e não ao servidor que o ocupa.

De fato, a jurisprudência tem entendido que o direito à recomposição salarial decorrente da conversão errônea de Cruzeiro Real para URV está vinculado ao cargo e não ao servidor.

Contudo, tal entendimento não altera a conclusão de que o servidor cujo cargo foi criado após o advento da Lei nº 8.880/94 não faz jus
ao recebimento de valores referentes às diferenças salariais originadas da conversão de Cruzeiro Real para URV.

Isso porque, se o cargo foi criado após a vigência da Lei nº 8.880/94, não há que se falar em conversão errônea de vencimentos, uma vez que o cargo já foi criado com vencimentos expressos na nova moeda, não tendo sofrido, portanto, qualquer defasagem decorrente da conversão monetária.

Nesse sentido, é o entendimento pacífico deste Tribunal de Justiça, conforme se verifica dos precedentes já citados.

2.5.
D
a alegação de que a Lei n.
568/99
apenas reestruturou os quadros funcionais

Por fim, a apelante sustenta que a Lei nº 568/99 apenas reestruturou os quadros funcionais da municipalidade, não tendo criado cargos que já estavam criados.

Contudo, tal alegação não encontra respaldo nos autos, uma vez que o Município de Sinop informou expressamente que
"o cargo púbico ocupado pela Requerente foi criado pela Lei nº 568/99, a qual entrou em vigor em 25.10.1999".

Ademais, a apelante não trouxe aos autos prova cabal de que a Lei nº 568/99 apenas reestruturou os quadros funcionais da municipalidade,
sem
criar novos
cargos, ônus que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que, conforme entendimento consolidado na jurisprudência, não basta a mera alegação de que a lei apenas reestruturou os quadros funcionais, sendo necessária a comprovação efetiva de tal fato.

Portanto, não tendo a apelante comprovado que a Lei nº 568/99 apenas reestruturou os quadros funcionais da municipalidade, sem
criar novos
cargos, prevalece a informação prestada pelo Município de Sinop de que o cargo foi criado pela referida lei, posterior à Lei nº 8.880/94.

Em face do exposto,
REJEITO
a preliminar e,
no
mérito
,

NEGO
PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo inalterada a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/10/2025